Tribunal: TJMT
Processo: 1037323-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037323-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DA COSTA ROSA - CPF: 034.649.491-50 (RECORRENTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE), PMFG ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 17.018.967/0001-01 (RECORRIDO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1037323-04.2021.8.11.0002

Origem
:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Augusto Cesar Da Costa Rosa

Parte Recorrida: SOROCRED - Credito, Financiamento E Investimento S/A e PMFG Odontologia LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 22

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - CONTRATO ASSINADO - COBRANÇA DE MULTA POR ABANDONO AO TRATAMENTO - DÚVIDA QUANTO A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO E ADESÃO A CARTÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - PEDIDO EXPRESSSO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PEDIDO ALTERNATIVO DO AUTOR PARA REFORMA OU NULIDADE DA SENTENÇA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante, ante sentença em ação indenizatória que, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente ação declaratória de inexistência de débitos e indenizatória por danos morais, alegando que buscou os serviços da demandada PMFG Odontologia, mas que, após ter feito orçamento, não deu início ao tratamento, porém foi cobrada pelos serviços odontológicos.

Ocorre que a recorrida PMFG ODONTOLOGIA LTDA apresentou sua defesa alegando que a autora iniciou o tratamento, mas desistiu, motivo pelo qual age em legitimo exercício de direito ao cobrar pela multa prevista em contrato, demonstrando seu interesse em realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal da demandante.

Por sua vez, o juízo de origem entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral e julgou antecipadamente a lide.

Inconformada, a recorrente postula pelo acolhimento do recurso para reforma da sentença e procedência dos pedidos autorais ou alternativamente pela anulação da sentença proferida pelo juízo de origem a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com o objetivo de comprovar os fatos narrados na petição inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões no id. 145388696.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se acerca da análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que as partes autoras e rés requereram a instrução do feito para produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem ao argumento de que as provas dos autos eram suficientes à solução da demanda.

Contudo, a presente ação indenizatória por danos materiais e morais não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne ao desbloqueio e utilização pelo autor do cartão Sorocred bem como ao esclarecimento se o tratamento odontológico foi iniciado ou não.

Destarte, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, quando há viabilidade de produzirem-se maiores substratos probatórios ao direito postulado pela parte.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor da recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença contida no id. 142102170, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022